Tribunal: TJDFT
Processo: 0736738-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA NA SÚMULA 27 DA TUJ. SERVIDORA LOTADA NA GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ATUAÇÃO LABORAL EM ATIVIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA/PRIMÁRIA À SAÚDE NAQUELE LOCAL. ATIVIDADE TÍPICA DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada por servidora da Secretaria de Estado de Saúde (técnica de enfermagem), em que postula o recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento, bem como o pagamento retroativo referente aos períodos de maio/2018 e agosto de 2018 a junho de 2022.
II. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença de procedência. Alegações recursais centradas, em síntese, na inviabilidade do pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) devido ao local de lotação (Gerência de Serviços de Atenção Secundária à Saúde) e o exercício desempenhado pela servidora. E, na eventualidade de não se promover a reforma total da r. sentença, acolher-se a planilha de valores apresentada pelo ente público em contestação, documento que goza dos atributos próprios dos atos administrativos, presunção de legitimidade e veracidade.
III. A GAB, instituída pela Lei Distrital 318/1992 (art. 1o, I e § 1o), destina-se aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do DF, que cumpram integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
IV. Ressalta-se que a Portaria 648/GM/2006, instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
V. Diante das variantes fáticas e dos respectivos reflexos jurídicos, o tema foi levado à Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT, que publicou o Enunciado 27, nos seguintes termos: A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho).
VI. No caso concreto, a requerente (auxiliar de enfermagem) exerce suas atividades na Gerência de Serviços de Atenção Secundária 3 Lado Sul (Id 41731061), com dedicação exclusiva às atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, conforme os requisitos exigidos pela Lei Distrital 318/1992.
VII. O documento de id 41731060- p.01/02 demonstra que as atividades (área fim - atividade típica) desempenhadas pela requerente na Gerência de serviços de Atenção Secundária são vinculadas ao labor as ações básicas de saúde, em especial por não constar impugnação específica do ente federativo ou comprovação de atividade meramente administrativa. Precedente: TJDFT, Primeira Turma Recursal, Acordão 1341247, DJE: 10.06.2021.
VIII. Por conseguinte, é de se confirmar a sentença que condenou o Distrito Federal a: a) declarar que a autora tem direito à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, no percentual de 10% (dez por cento), passando a referida verba a integrar os seus vencimentos, enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde, e b) condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 10.498,70 (dez mil e quatrocentos e noventa e oito reais e setenta centavos), referente à soma dos valores históricos da parcela de maio/2018 e das demais parcelas compreendidas entre os meses de agosto de 2018 a junho de 2022, ID 129973817, acrescidas das parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo até a efetiva implementação da gratificação no contracheque da autora.
IX. Por fim, não há que se falar em adequação do valor, como bem salientado pelo douto juízo sentenciante, porquanto “os valores históricos das planilhas apresentadas pela parte autora e pelo Distrito Federal são iguais”.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da causa) pelo recorrente.